Tribunal: TJPA
Processo: 0803116-37.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803116-37.2022.8.14.0133

APELANTE: SUZIANE MONTEIRO BARROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por SUZIANE MONTEIRO BARROS e pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mantendo a condenação por danos materiais. A autora buscava a majoração do valor da indenização moral; o banco, por sua vez, questionava sua responsabilização, alegando ilegitimidade passiva por não ter executado a obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante de precedentes das Turmas Cíveis do TJPA; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil S.A. pode ser responsabilizado por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de indenização por danos morais deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o grau do dano, a culpa do agente, a situação econômica das partes e o efeito pedagógico da condenação.

4.

A decisão que fixou o valor em R$ 3.000,00 está em conformidade com a jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, não sendo suficiente, por si só, a existência de julgados com valores superiores para justificar a majoração pretendida.

5.

A existência de dissídio jurisprudencial não foi comprovada de forma analítica e aprofundada, não havendo similitude fática suficiente para justificar alteração da decisão.

6.

O Banco do Brasil S.A. atua, nos contratos vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, como agente executor e coprotagonista da operação, sendo responsável pela fiscalização da obra e liberação de recursos, o que o legitima a figurar no polo passivo da demanda.

7.

A responsabilidade civil do banco decorre de sua omissão na verificação da qualidade da obra entregue, cuja precariedade foi demonstrada por meio de laudo técnico.

8.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhece a responsabilidade objetiva dos entes integrantes da cadeia de fornecimento, sendo presumido o dano moral em razão da violação ao direito fundamental à moradia digna.

9.

A tese de culpa exclusiva de terceiro (construtora) não prospera, pois o banco, na qualidade de gestor da operação, tem o dever de garantir a entrega do bem conforme os padrões mínimos de segurança e habitabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O banco que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis entregues, quando demonstrada sua participação ativa na liberação de recursos e fiscalização da obra.

2.

A indenização por danos morais decorrente de vícios em imóvel do programa habitacional deve respeitar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e particularidades do caso concreto, não sendo automática sua majoração com base em precedentes isolados.

3.

O dano moral decorrente da violação ao direito à moradia digna é presumido nas hipóteses de entrega de imóvel com vícios construtivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; TJ-SP, ApCiv nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024; TJPA, ApCiv nºs 0803924-42.2022.8.14.0133, 0802701-54.2022.8.14.0133, e 0803908-88.2022.8.14.0133, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803116-37.2022.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/ PA

RECURSO: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE/AGRAVADA:
SUZIANE MONTEIRO BARROS

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253

AGRAVADO/AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos interpostos por
SUZIANE MONTEIRO BARROS
e

BANCO DO BRASIL S/A

contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível, por meio da qual se deu parcial provimento ao recurso da autora, para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, mantendo-se a condenação por danos materiais fixada na origem.

Inconformada,
SUZIANE MONTEIRO BARROS
pretende a majoração da indenização por danos morais, sustentando que a quantia fixada está em desacordo com precedentes das 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado do Estado do Pará, que teriam arbitrado valores superiores
– notadamente, R$ 10.000,00 –
em casos análogos, envolvendo vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

As razões recursais repousam sobre a necessidade de uniformização jurisprudencial, destacando-se a importância da majoração da verba compensatória como meio de assegurar a proteção ao direito fundamental à moradia digna.

Por sua vez,
BANCO DO BRASIL S/A
, anuncia a incorreção quanto a responsabilização, eis que não foi quem promoveu a construção do empreendimento, mas apenas intermediou a contratação, o que por sua vez, também refrata a imposição de pagamento de dano moral e material.

Contraminuta:
apresentada ao ID. 26995385.

Autos novamente conclusos ao gabinete em:
10 de junho de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803116-37.2022.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/ PA

RECURSO: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE/AGRAVADA:
SUZIANE MONTEIRO BARROS

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253

AGRAVADO/AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço dos levantes.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir i.) a necessidade (ou não) de se fixar os danos morais no caso em comento, em valor maior que aquele já deferido de R$ 3.000,00 (três mil reais), ii.) responsabilidade por dano (moral e material) do Banco financiador.

A decisão agravada reconheceu a responsabilidade objetiva do
BANCO DO BRASIL S/A
, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, pelos vícios construtivos constatados no imóvel da parte autora, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e fixando a compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A agravante
SUZIANE MONTEIRO BARROS
busca a majoração desse valor para R$ 10.000,00, sustentando divergência jurisprudencial entre as Turmas de Direito Privado do Estado do Pará, as quais teriam fixado montante superior em casos análogos.

De início, importa destacar que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpa do causador, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não se perca de vista que, a composição da dinâmica fática de cada processo também é levada em consideração, evitando-se assim condenações em “lote”.

No caso concreto, a quantia fixada na decisão agravada está em consonância com o patamar que vem sendo consolidado por esta relatora no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual estabelece a indenização por danos morais, em hipóteses como a dos autos, no montante de até R$ 5.000,00, tendo a decisão agravada optado por fixar valor intermediário, de R$ 3.000,00.

Ressalte-se que a simples existência de julgados de outros relatores ainda que da mesma Turma com valores mais elevados não impõe, por si só, a majoração pretendida, notadamente quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador
e observando as particularidades do caso
.

Ademais, o dissídio jurisprudencial invocado pelo agravante, além de não existente (
diante da falta de cotejo exauriente entre as hipóteses julgadas
), não possui caráter vinculante que imponha a majoração pretendida, sobretudo diante da necessidade de observância do caso concreto em si e suas particularidades.

“(...) 2. Não basta a mera transcrição de ementas ou de trechos de julgado para a demonstração do suposto dissídio jurisprudencial, sendo indispensável que a parte recorrente evidencie, de forma satisfatória, os trechos aptos a demonstrar que o aresto paradigma tenha apreciado matéria idêntica a dos autos, à luz da mesma legislação federal analisada pelo acórdão recorrido - dando-lhe solução distinta. 3. A alegação de notoriedade do dissídio apenas dispensa a realização do cotejo analítico quando os elementos contidos no recurso são suficientes para se concluir que os julgados confrontados conferiram tratamento jurídico distinto à similar situação fática, o que não ocorreu na espécie. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 2015417 PR 2022/0225879-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

Assim, ausentes elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada ou que demonstrem a manifesta inadequação do
quantum
fixado, deve ser mantida a decisão que estabeleceu a indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL S.A.
, cumpre registrar que a tese já foi refutada com base no entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o agente financeiro que atua como gestor ou representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) responde solidariamente pelos vícios construtivos dos imóveis financiados, quando sua participação extrapola a mera intermediação financeira, o que se verifica no presente caso. A atuação do banco no controle e fiscalização da obra, bem como na liberação dos recursos, atrai a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a documentação acostada aos autos demonstra que o Banco do Brasil atuou como intermediador da relação jurídica entre o consumidor e o Fundo de Arrendamento Residencial, assumindo posição de coprotagonista da operação contratual, sendo, portanto, legítimo para figurar no polo passivo da presente ação.

No tocante à responsabilidade civil, o acervo probatório revela de forma incontestável a existência de diversos vícios de construção no imóvel entregue à autora, os quais comprometeram gravemente a habitabilidade da unidade residencial, caracterizando falha na prestação do serviço. O laudo técnico acostado comprova a ocorrência de infiltrações, problemas elétricos, descolamento de pisos e azulejos, ausência de interfone, dentre outros vícios que afrontam diretamente o direito à moradia digna, constitucionalmente assegurado.

A jurisprudência do STJ e desta Corte tem adotado entendimento firme no sentido de que os vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida ensejam responsabilidade objetiva dos integrantes da cadeia de fornecimento, sendo presumido o dano moral causado ao consumidor.

Por derradeiro, não prospera a alegação de culpa exclusiva de terceiro. Ainda que se considerasse a atuação da construtora como causa primária dos vícios, o Banco do Brasil, na qualidade de agente vinculado à operação, tinha o dever de diligenciar para que o objeto financiado fosse entregue em conformidade com os padrões mínimos de qualidade e segurança, o que não ocorreu. A omissão nesse dever de controle configura nexo causal suficiente para responsabilização, afastando-se a tese de rompimento do liame causal.

Consoante reiterados precedentes desta casa:

Tese de julgamento
:

1. O Banco que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida é legitimado passivo em ações de indenização por vícios construtivos.

2. A entrega de imóvel com vícios construtivos enseja responsabilidade civil objetiva, sendo presumido o dano moral decorrente da violação do direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02/03/2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803924-42.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

Mantida e refirmada em:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802701-54.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025 e TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803908-88.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025.

Portanto, diante do permissivo
v.g.

STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024,
mantém-se a fundamentação de que o Banco é responsável pelos vícios no imóvel, devendo ser responsabilizado, inclusive no que concerne ao dano moral, onde
– de acordo com a dinâmica fática erigida dos autos –
a indenização que atende ao dano suportado é de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto
, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática hostilizada em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/07/2025